Tribunal: TJES
Processo: 5017714-12.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017714-12.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
RECORRIDO: PORTAL DA GLORIA INCORPORACAO LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5017714-12.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:
ALLIANZ SEGUROS S/A

EMBARGADO:
PORTAL DA GLORIA INCORPORACAO LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. SEGURO. PERCENTUAL DE FRANQUIA OBRIGATÓRIA. EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID nº 7938168, alegando que neste há omissão em relação ao valor a ser descontado do total em razão da franquia do segurado.

FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID. nº 7938250, alegando que neste há omissão, uma vez que deixou de analisar o pedido quanto à aplicação da franquia obrigatória.

Em análise aos autos, verifico que o presente recurso merece acolhimento, para sanar a omissão.

Conforme disposto no contrato, o percentual de participação na franquia obrigatória é de 20% com o mínimo de R$3.000,00. No caso em comento o valor a ser coberto pela seguradora é de R$27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais), devendo ser aplicado o percentual de 20% sobre o total, o que resulta em R$5.540,00 (cinco mil quinhentos e quarenta reais) a ser pago pelo embargado.

Cabe frisar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, como tenta fazer a parte embargante, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
ACOLHO os embargos de declaração com efeitos infringentes
, para corrigir omissão e alterar o dispositivo do voto vencedor de ID nº 7450160:

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a aplicação do percentual de 20% da franquia obrigatória. Desse modo, o valor a ser pago pela requerida é de R$22.160,00 (vinte e dois mil cento e sessenta reais), já deduzido o valor da franquia, com juros e correção monetária conforme a sentença.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo sentenciante.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)